Tribunal: TJMT
Processo: 1021423-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021423-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abuso de Poder, CASA DE ACOLHIMENTO]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[LUCAS SILVA MONTEIRO - CPF: 055.540.321-17 (ADVOGADO), HERICA WILMA OLIVEIRA SILVA - CPF: 717.549.621-49 (AGRAVANTE), MAURICIO HAEFFNER - CPF: 002.575.740-77 (ADVOGADO), CAIO BATISTA ANTUNES LEOBAS - CPF: 064.955.791-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO), ZION REAL ESTATE LTDA - ME - CNPJ: 27.691.878/0001-77 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL NÃO CONCEDIDA – CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO – IRREGULARIDADES – NÃO COMPROVADAS – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DÚVIDA QUANTO À PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO – INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS –
DESPROVIMENTO.

Ausentes os requisitos exigidos para o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, notadamente porque a Recorrente não trouxe elementos novos capazes de alterar o entendimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo Interno, interposto por Hérica Wilma Oliveira Silva
,
contra a decisão que não concedeu a antecipação da tutela recursal, pleiteada no Agravo de Instrumento, por ela manejado, na qual buscava a reforma do
decisum
que
indeferiu o pedido liminar, formulado nos autos da Ação Popular n.
1010085-04.2021.8.11.0004
(id.
112929977, págs. 01/04
).

A Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a documentação que acompanha o Recurso demonstra que os Recorridos vêm executando edificação manifestamente ilegal do Centro de Atendimento Socioeducativo – CASE –, para menores infratores, na área pública municipal, em evidente prejuízo aos recursos públicos empenhados na obra.

Sustenta que
a reversão da propriedade do imóvel doado ao Estado se opera automaticamente, que não fora feito o Estudo de Impacto de Vizinhança para a instalação do empreendimento que é equiparado a presídio e que não há projeto aprovado e alvará de construção.

Os Recorridos não apresentaram as contrarrazões ao Recurso (id. 126839669, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo Interno, interposto por Hérica Wilma Oliveira Silva
,
contra a decisão que não concedeu a antecipação da tutela recursal, pleiteada no Agravo de Instrumento, por ela manejado, na qual buscava a reforma do
decisum
que
indeferiu o pedido liminar, formulado nos autos da Ação Popular n.
1010085-04.2021.8.11.0004
.

Ao analisar o pleito de antecipação da tutela recursal, assim consignei:

(...)
Da análise do caderno processual, entendo que a probabilidade de provimento do Recurso é duvidosa, porque, a princípio, os elementos de provas não comprovam, estreme de dúvidas, a ilegalidade da obra do Centro de Atendimento Socioeducativo – CASE –, para menores infratores, no Município de Barra do Garças-MT, porque não há, na Lei Municipal n. 4.010/2018, que doou ao Estado de Mato Grosso o terreno para a realização da obra, previsão no sentido de que a reversão se opera automaticamente.

Ademais, o Centro de Atendimento Socioeducativo não pode ser equiparado a presídio e, portanto, não se enquadra como “empreendimento de impacto”. Logo, não há a necessidade de realização do Estudo de Impacto de Vizinhança.

Com relação à alegação de que não houve a devida aprovação de projeto e expedição de Alvará, penso não estar devidamente comprovada, porque o documento constante dos autos (id. 111054472, pág. 316) informa apenas que não houve a conclusão do Alvará de Construção do referido imóvel.

Cumpre salientar, ainda, que a propositura da Ação Popular, diante do contexto factual descrito na inicial, é questionável, uma vez que visa tutelar interesses privados.

Por tais considerações, a não concessão do pedido de tutela recursal é medida impositiva.

Frise-se que a presente decisão não vincula o julgamento de mérito pelo Colegiado.

Fortes nessas razões,
NÃO CONCEDO
o pedido de antecipação da tutela recursal, formulado por Hérica Wilma Oliveira Silva, mantendo inalterada a decisão recorrida. (Sic).

Analisando a argumentação esposada pela Agravante, entendo que o Recurso não merece provimento, porque os requisitos necessários à concessão do pedido de tutela de urgência, pleiteado na ação de base, não foram preenchidos.

Com efeito, inexiste na Lei Municipal n. 4.010/2018 qualquer previsão de que a reversão do terreno doado ao Estado de Mato Grosso, para construção do CASE se opera automaticamente.

Da mesma forma, penso que o Centro de Atendimento Socioeducativo não se equipara a presidio e, por isso, não deve ser enquadrado como “empreendimento de impacto”, o que dispensa a realização do Estado de Impacto de Vizinhança.

No que se refere à ausência de projeto aprovado e de alvará de construção, tenho que, no curso da instrução processual, será possível aferir, com segurança, se a afirmativa da Agravante é verdadeira.

Ademais, ainda que não esteja o projeto aprovado e o alvará de construção emitido, trata-se de vícios sanáveis no decorrer do trâmite processual.

Com relação à (in)adequação da Ação Popular, cabe ao Juízo singular decidir.

Registro, ainda, que a Agravante não trouxe nenhum elemento novo que justificasse a alteração da decisão recorrida, o que implica o desprovimento do Agravo Interno.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, interposto por
Hérica Wilma Oliveira Silva
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022